Tribunal: TCU
Processo: 005.238/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais ¿ 2016 (no da TCE no sistema: 3220/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8119/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Duarte Eustaquio Goncalves Junior (ex-Prefeito, gestão 10/6/2015 a 31/12/2020) e do Município de Mariana/MG. Considerando que a TCE foi originalmente instaurada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos do FNAS transferidos em 2016; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme análise detalhada na instrução elaborada pela unidade técnica; Considerando que, na fase externa, a análise da documentação apresentada pelo ex-gestor (peças 86-95) afastou a omissão inicial, mas resultou na identificação de duas irregularidades remanescentes: (i) aplicação de recursos federais em finalidade diversa da pactuada, em benefício do ente federado (débito atribuído ao município); e (ii) ausência de documentos comprobatórios de parte das despesas (débito atribuído ao ex-gestor) (peça 110); Considerando que, em decorrência, foram promovidas as citações do Município de Mariana/MG e de Duarte Eustaquio Goncalves Junior, bem como a audiência deste último (peça 14); Considerando que o município de Mariana/MG, devidamente citado, permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que Duarte Eustaquio Goncalves Junior apresentou alegações de defesa (peça 127) e documentação complementar (peças 128 e 42); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em sua instrução (peças 130-132), concluiu que os argumentos e documentos apresentados por Duarte Eustaquio Goncalves Junior foram suficientes para elidir as irregularidades a ele atribuídas; Considerando, por outro lado, a manutenção do débito imputado ao município de Mariana/MG, decorrente do desvio de finalidade dos recursos em benefício da municipalidade; Considerando que a AudTCE propõe conceder novo e improrrogável prazo para que o município comprove o recolhimento do débito atualizado monetariamente; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), da lavra da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 133), que anuiu com a proposta de encaminhamento da unidade técnica no que atine à fixação de novo prazo ao município; Considerando, todavia, que o MPTCU divergiu parcialmente da análise da AudTCE, ao entender que, embora elidido o débito de Duarte Eustaquio Goncalves Junior, este não apresentou justificativas suficientes para a audiência referente ao desvio de finalidade, o que, na visão do Parquet , ensejaria futuro julgamento pela irregularidade das contas do ex-gestor, com aplicação de multa (peça 133, itens 11-12); Considerando que a presente deliberação é interlocutória, tratando apenas da revelia do município e da concessão de prazo para o recolhimento do débito, postergando-se o julgamento de mérito das contas de ambos os responsáveis para momento oportuno (peça 48); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 201, § 1o, e 202, §§ 2o, 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 130-132 e 133), em adotar as seguintes medidas: fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Mariana/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/5/2016 25.561,33 9/6/2016 244,84 28/12/2016 127,65 14/9/2016 59,80 28/9/2016 250,75 28/9/2016 363,05 30/9/2016 147,28 30/9/2016 122,86 7/7/2016 9.863,94 19/7/2016 5.037,05 19/7/2016 12.825,23 17/5/2016 753,00 17/3/2016 26,61 17/5/2016 13.810,75 15/1/2016 88,80 informar ao Município de Mariana/MG que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo em relação àquele ente público e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 autorizar, desde logo, caso requerido pelo Município, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução (peças 130-132) e do parecer do MPTCU (peça 133), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 1. Processo TC- Processo 005.238/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Duarte Eustaquio Goncalves Junior (XXX.714.956-XX); Prefeitura Municipal de Mariana - MG (18.295.303/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mariana - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Lopes Coelho Stoppa (219276/OAB-MG), representando Duarte Eustaquio Goncalves Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.